Tribunal: TJDFT
Processo: 0740016-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. INAPLICABILIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
I – São inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/1995 às infrações penais cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher. O encaminhamento do réu para acompanhamento psicológico objetiva evitar novas situações de violência, não configura condição ou exigência para transação penal, tampouco afasta a responsabilização penal.
II – A jurisprudência consolidou o entendimento de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief.
II – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato descrita na peça exordial, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – A contravenção penal é delito que não deixa vestígios, podendo ser comprovada por meio da firme e segura palavra da vítima
V – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu em legítima defesa, após injusta agressão da vítima, não há que se falar em absolvição em razão da excludente de ilicitude correlata.
VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.